Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-73.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013008-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Suspensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS PORTO - CPF: 076.770.994-24 (ADVOGADO), DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA - CPF: 074.627.724-50 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada para suspender o Conselho de Justificação instaurado contra o impetrante, oficial militar, até o trânsito em julgado de ação penal que apura os mesmos fatos, sob alegação de afronta a garantias constitucionais, como a presunção de inocência, o devido processo legal e a proteção à vitaliciedade funcional.

II. Questão em discussão

2.

As questões debatidas nos embargos de declaração envolvem:
(i) a suposta omissão quanto à aplicação dos arts. 142, §3º, VI e VII, da CF e 18, XVI, da Lei nº 14.751/2023, referentes à perda de posto e patente;
(ii) a análise da proteção à vitaliciedade do oficial militar e do risco de dano irreparável;
(iii) a alegada ilegalidade do ato administrativo de exclusão;
(iv) o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recurso.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou devidamente os fundamentos da impetração, concluindo pela possibilidade de coexistência entre a persecução penal e o processo administrativo disciplinar, com base em jurisprudência consolidada do STF e do STJ, bem como na Súmula 673 do STF.

4.

A alegação de omissão não procede, pois as questões suscitadas foram examinadas no voto condutor, ainda que não de forma individualizada para cada dispositivo legal mencionado, sendo esse o entendimento consolidado quanto ao prequestionamento.

5.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados, desde que a questão tenha sido enfrentada no acórdão recorrido.

6.

O recurso se limita a rediscutir fundamentos já analisados, o que não se admite na via dos embargos de declaração, instrumento processual destinado apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A pendência de ação penal não impõe o sobrestamento do Conselho de Justificação instaurado contra oficial militar, salvo nas hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, em observância à independência entre as esferas penal e administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.2.2022;
TJMT, Emb. Decl. Cível 0007504-48.2012.8.11.0004, rel. Desa. Maria Helena Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Capitão BM Daniel Alves de Moura e Silva, contra
acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança
, no qual se denegou a segurança pleiteada para suspender o prosseguimento do Conselho de Justificação instaurado contra si, relacionado ao procedimento administrativo CBM-PRO-2024/03215, concomitante à tramitação da ação penal nº 1006320-03.2024.8.11.0042.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em
omissão relevante
, ao deixar de se manifestar expressamente sobre fundamentos constitucionais e legais suscitados, notadamente os dispositivos que tratam da
perda de posto e patente de oficial militar
, bem como acerca da
ilegalidade do ato administrativo de exoneração
e da
existência de risco de dano irreparável
, dada a supressão de seus vencimentos sem sentença judicial transitada em julgado.

Assevera que o art. 142, §3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, o art. 18, inciso XVI, da Lei nº 14.751/2023 e o art. 65 da Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares de MT), exigem expressamente o trânsito em julgado de sentença penal condenatória para a perda do posto e patente de oficial, o que não teria sido observado pela Administração ao encaminhar o ato de exoneração diretamente ao Tribunal, sem respaldo jurisdicional.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a questão da
vitaliciedade funcional
e o perigo de dano irreversível resultante da exclusão administrativa com corte de remuneração de natureza alimentar, ponto que considera essencial à controvérsia e omitido na decisão embargada.

Argumenta que o prosseguimento do Conselho de Justificação sem o julgamento definitivo na esfera penal viola os princípios do devido processo legal, dignidade da pessoa humana e da legalidade, além de contrariar entendimento constitucional e infraconstitucional que impõe o respeito à reserva de jurisdição nos casos de perda de posto por oficiais militares.

Destaca que, além das omissões, há necessidade de
prequestionamento explícito
dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, com o fim de viabilizar eventual interposição de Recurso Ordinário (RMS) às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos compromete a formação do necessário juízo de prequestionamento e impede o acesso pleno à instância superior, sendo indispensável o acolhimento dos embargos ainda que para esse fim exclusivo.

Alega, por fim, que eventual manutenção do acórdão embargado sem as devidas integrações e esclarecimentos resultará na consolidação de ato administrativo inconstitucional e nulo, com violação à reserva de jurisdição, à separação dos poderes e aos direitos fundamentais do militar estadual.

Ao fim, requer o provimento do recurso para o fim de:

sanar as omissões apontadas no acórdão recorrido;

manifestar-se expressamente sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados;

declarar a nulidade do ato de exoneração por afronta à Constituição;

determinar o sobrestamento do Conselho de Justificação até o trânsito em julgado da ação penal correlata;

e, subsidiariamente, acolher os embargos exclusivamente para fins de prequestionamento.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Em breve síntese, verifica-se que na origem o embargante impetrou mandado de segurança buscando a suspensão do Conselho de Justificação contra ele instaurado (processo administrativo CBM-PRO-2024/03215), sob o argumento de que o prosseguimento do procedimento enquanto pendente ação penal nº 1006320-03.2024.8.11.0042, que apura os mesmos fatos, violaria garantias constitucionais como presunção de inocência, devido processo legal e proteção à vitaliciedade do oficialato.

Requereu-se a concessão da segurança para determinar o sobrestamento do Conselho até o trânsito em julgado da ação penal e a declaração de nulidade de eventual encaminhamento da matéria ao TJMT para julgamento de perda de posto e patente antes do término da persecução penal.

O voto condutor do acórdão rejeitou integralmente a tese sustentada pelo impetrante, fundamentando que:

1.

As esferas penal e administrativa são independentes
, permitindo a apuração simultânea dos mesmos fatos, exceto quando a absolvição penal reconhecer inexistência do fato ou negativa de autoria.
– Jurisprudência reiterada do STF e STJ nesse sentido.

2.

A persecução disciplinar
não depende do trânsito em julgado da ação penal
, não havendo violação à presunção de inocência ou ao devido processo legal quando coexistem ação penal e processo administrativo disciplinar.

3.

A
Súmula 673 do STF
esclarece que a perda da graduação por meio de procedimento administrativo é válida e não conflita com o art. 125, §4º, da Constituição.

4.

O STF reafirmou, em repercussão geral, que
não existe vedação à aplicação de sanção disciplinar antes da conclusão da ação penal
, que possui natureza e finalidade distintas.

5.

O TJMT, em precedente recente (N.U. 1022671-88.2023.8.11.0041), reafirmou a
regularidade da apuração concomitante
, inclusive fixando tese expressa de inexistência de violação ao princípio do
non bis in idem
.

6.

O art. 168, §1º, do RISTM — que prevê a possibilidade de sobrestamento — possui
natureza facultativa
, não obrigatória, e dirige-se à organização interna da Justiça Militar da União, não impondo paralisação automática do Conselho.

Nas razões dos embargos de declaração, sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos: (i) a aplicação do art. 142, §3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal e do art. 18, inciso XVI, da Lei nº 14.751/2023, no tocante à perda de posto e patente de oficial militar; (ii) a proteção à vitaliciedade funcional e o risco de dano irreparável decorrente da exclusão administrativa; (iii) a alegada ilegalidade do ato administrativo de exoneração; e (iv) a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Pleiteia o acolhimento dos embargos e a atribuição de efeitos infringentes, a fim de
determinar o sobrestamento do Conselho de Justificação até o trânsito em julgado da ação penal correlata.

Não assiste razão ao embargante
.

Isso porque não há omissão, mas inconformismo do embargante quanto ao entendimento esposado no voto condutor do acórdão, assentado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
, de que
a persecução disciplinar não depende de prévia conclusão da instância penal, dada a independência entre as esferas penal e administrativa
. Assim, não se exige o trânsito em julgado da ação penal correlata para que se dê regular prosseguimento ao Conselho de Justificação, salvo nas hipóteses de absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência mencionada no voto condutor, inclusive com base na
Súmula 673 do STF
, afirma que
o procedimento disciplinar é autônomo e não conflita com o devido processo legal ou com a presunção de inocência do militar submetido ao Conselho
. Ademais, o julgado ressaltou que o art. 168, §1º, do Regimento Interno do STM não impõe o sobrestamento automático do Conselho, tratando-se de faculdade, e não imposição.

Vê-se, portanto, que a pretensão do embargante é rediscutir as questões já apreciadas no acórdão embargado, o que não se mostra possível na via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Ademais, conforme entendimento pacífico do STJ,
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (...).”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pela embargante, cumpre ressaltar que, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida tenha emitido juízo explícito sobre a questão jurídica versada no recurso, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A propósito:

“[...] Com efeito, o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Súmulas 211/STJ e 282/STF. [...].”
(STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026